Tribunal: TJDFT
Processo: 0036122-34.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CULPABILIDADE EXTREMADA. CRIMES DE FURTO PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A confissão da ora apelante na fase extrajudicial, corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo, demonstram o conjunto probatório harmônico e convergente, havendo autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela fraude.
2. In casu, as condutas criminosas da acusada consistiram, em verdade, na ação de distrair a empresa vítima realizando cadastros das suas compras pela internet em nome dos clientes a fim de serem pagas com os recursos financeiros da empresa.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
4. Os policiais foram claros ao declarar que foram até a residência da recorrente, e lá encontram diversos produtos novos, uns dentro de caixas e outros fora, fatos estes consoantes com o depoimento extrajudicial da vítima e das próprias rés.
5. A fundamentação da sentença quanto à culpabilidade exacerbada é idônea e deve ser mantida, porquanto a conduta da apelante foi além do simples tipo penal, pois abusou da confiança que lhe era ofertada pela vítima, de modo que sendo funcionária da empresa, sua obrigação era evitar tais acontecimentos, demonstrando maior reprovabilidade e justificando a majoração da pena-base pela culpabilidade.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.